Tribunal: TJDFT
Processo: 0700357-59.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0700357-59.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI AGRAVADO: ISADORA AZEVEDO DE SOUSA DECISÃO Em consulta ao sistema eletrônico deste e. Tribunal, verifico ter sido prolatada sentença no processo que deu ensejo à decisão agravada (autos no 0708359-74.2024.8.07.0004). Desse modo, manifesta a perda superveniente do objeto do presente recurso. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC e no art. 87, XIII, do Regimento Interno do TJDFT, julgo PREJUDICADO o presente agravo de instrumento. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se. Brasília/DF, 26 de maio de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator